Tribunal: TJDFT
Processo: 0724121-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724121-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: MARIA STELA DE OLIVEIRA VIEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Stela de Oliveira Vieira contra a decisão proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e reparação por danos morais na qual o Juízo de Primeiro Grau declarou, de ofício, sua incompetência para o julgamento do feito e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Goiânia. A agravante alega que a decisão agravada fundamentou-se na circunstância de que ela reside em Goiânia e está representada por advogado domiciliado em Minas Gerais, de modo que entendeu pela inexistência de qualquer vínculo com a Circunscrição Judiciária de Brasília. Sustenta que o Juízo de Primeiro Grau deixou de observar a previsão contida no art. 46, caput e § 1o, do Código de Processo Civil, que legitima a propositura da ação no foro de domicílio do réu, no caso, o Banco do Brasil S.A., cuja sede nacional localiza-se em Brasília. Argumenta que a decisão agravada incorre em ilegalidade ao declarar, de ofício, a incompetência territorial relativa, em afronta ao que dispõe o art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil e contraria o entendimento da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Afirma que a escolha da sede do réu como foro da demanda está amparada na legislação vigente e que é vedado ao Juízo local impor limitações à livre escolha da parte autora, desde que dentro das balizas legais. Registra que a decisão agravada tentou afastar a aplicação da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça com base em distinguishing por razão de contexto fático-social e impacto orçamentário. Destaca que a regra da impossibilidade de declinação de ofício da competência relativa continua aplicável e que é vedado ao Juízo criar limitação onde a lei não o faz. Ressalta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permanece vinculante nesse aspecto e que o processo eletrônico não revogou a regra de competência relativa. Salienta que a competência territorial prevista no Código de Defesa do Consumidor não pode ser interpretada em seu desfavor e que cabe a ela escolher onde proporá sua ação. Assegura que a decisão agravada não apenas violou normas processuais expressas, como também desconsiderou o legítimo exercício do direito que ela tem de eleger foro autorizado por lei. Avalia que a manutenção da decisão agravada implicaria insegurança jurídica e incentivo à relativização indevida de garantias processuais fundamentais. Entende que o declínio de competência do presente feito extrapola os limites legais de atuação do Juízo porque a declaração de incompetência relativa de ofício é vedada. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios seja mantida. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 73031398). Esta Relatoria determinou a suspensão deste agravo de instrumento e da ação originária até o julgamento do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça (id 73066768). O Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça foi julgado, com a publicação do acórdão em 29.9.2025. Os autos vieram conclusos a esta Relatoria (id 78119953). É o relatório. Decido. Cumpre esclarecer que o Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça, julgado em setembro de 2025, trata exclusivamente da distribuição do ônus da prova nas ações que discutem saques indevidos ou desfalques nas contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). A tese firmada no Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que: 1) o participante deve provar que não recebeu os valores quando os lançamentos contestados correspondem a créditos em conta ou pagamentos por folha de pagamento; 2) o Banco do Brasil S.A. deve comprovar a regularidade dos saques realizados presencialmente nas agências bancárias, mediante apresentação de recibos ou documentos de quitação. O presente recurso não discute a origem ou regularidade dos saques realizados nas contas vinculadas ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), mas a competência territorial do Juízo do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual afasto a aplicação do Tema Repetitivo no 1.300 do Superior Tribunal de Justiça a este agravo de instrumento e determino o regular prosseguimento do julgamento do recurso. A controvérsia consiste em analisar se a agravante pode eleger o foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar ação em que pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). As partes devem respeitar as regras objetivas estabelecidas para determinação de competência, sob pena de violação ao princípio do Juiz natural. A competência é a medida da jurisdição. A função jurisdicional é distribuída pela Constituição Federal e pelas leis processuais e de organização judiciária entre os órgãos jurisdicionais. Elas fixam os limites para cada um deles processar e julgar as causas que lhes são previamente atribuídas. Há Juiz natural para emitir o correspondente provimento jurisdicional para cada ação proposta, estabelecido antecipadamente por norma jurídica válida (art. 5o, incs. XXXVII e LIII, da Constituição Federal).[1] O princípio do Juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência. É necessário que haja ao menos um elemento fático que justifique a opção do autor por determinado foro, dentre aqueles estipulados pelo ordenamento jurídico. A escolha aleatória ultrapassa a esfera de disponibilidade das partes e viola o princípio do Juiz natural. Quem excede os limites impostos pelo fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes comete abuso de direito (art. 187 do Código Civil). O excesso é aferível de modo objetivo, independentemente de dolo ou culpa.[2] O repúdio ao exercício abusivo de um direito não está limitado ao Código Civil; encontra-se em outros diplomas legislativos, como no art. 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei no 4.657/1942) ou nos arts. 79 e 80 do Código de Processo Civil.[3] A lei processual elege critérios para determinar a competência do órgão jurisdicional. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura de ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. O art. 63, § 1o, do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei no 14.879/2024, passou a dispor que a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação. Ressalvou as disposições especiais de consumo favoráveis ao consumidor. O art. 63, § 5o, do Código de Processo Civil, acrescentado pela Lei no 14.879/2024, considera abusiva a propositura de ação em foro sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda. A escolha aleatória de foro justifica a declinação da competência pelo juiz de ofício. A justificativa apresentada ao Projeto de Lei no 1.803/2023 na Câmara dos Deputados, que originou a Lei no 14.879/2024, registrou que o exercício do direito constitucional de propor ação deve apoiar-se na territorialidade sob pena de intervenção do magistrado para coibir abusos ou desvirtuamentos.[4] Os autos originários referem-se a ação em que a agravante pretende a condenação do Banco do Brasil S.A. pelos danos materiais e morais decorrentes do pagamento incorreto dos valores do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O caso em exame não versa sobre relação de consumo. As partes não têm vínculo com o foro escolhido no caso concreto. A análise dos autos originários revela que a agravante tem domicílio em Goiânia.[5] O agravado, Banco do Brasil S.A., possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prescreve que o foro do local onde se acha agência ou sucursal é competente quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. A existência de filial do Banco do Brasil S.A. no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. A Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça orienta que o magistrado não pode reconhecer de ofício a incompetência relativa.[6] O enunciado originou-se dos Conflitos de Competência no 245, 872, 1.496, 1.506, 1.519 e 1.589. A orientação é bastante utilizada como base para resolver conflitos de competência territorial. A experiência jurídica, no entanto, demonstra a inadequação de se aplicar o entendimento sem verificar se os fundamentos determinantes se estendem a casos significativamente distintos. As situações fáticas discutidas nos precedentes que levaram à elaboração do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça envolviam partes com alguma relação com o foro escolhido. O caso concreto é substancialmente diferente, pois o foro foi escolhido sem respeito às normas e sem justificativa plausível. A Segunda Sessão do Superior Tribunal de Justiça adotou o entendimento nos autos do Conflito de Competência no 206.933 de que as novas regras introduzidas no art. 63, §§ 1o e 5o, do Código de Processo Civil poderão ser aplicadas apenas aos processos que foram iniciados após a vigência da Lei no 14.879/2024, em 4.6.2024. Se a ação foi proposta antes desta data, a competência relativa será prorrogada. Confira-se a ementa do julgado: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63, §§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI 14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conflito negativo de competência suscitado em 25/7/2024 e concluso ao gabinete em 1/8/2024. 2. O propósito do conflito de competência consiste em estabelecer o Juízo competente para o processamento da demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e este for considerado abusivo. 3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que diz respeito aos limites para a modificação da competência relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o do dispositivo dispõe que "a eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor". 4. Como consequência da não observância dos novos parâmetros legais, será considerada prática abusiva o ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer vinculação com o domicílio ou residência das partes ou com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC. 5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". 6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após 4/6/2024, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o). O estabelecimento desse marco temporal decorre da interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43 do CPC, segundo o qual a competência será determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial. 7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência, sobrevindo a prorrogação da competência relativa - pelo foro de eleição - em razão da inércia da contraparte e da incidência da Súmula 33/STJ. 8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em 27/1/2023, antes vigência da nova lei, sendo descabida a declinação de ofício da competência em razão da prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, ora suscitante. (CC n. 206.933/SP, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 6/2/2025, DJEN: 13/2/2025) A demanda originária foi proposta em 24.4.2025, após a entrada em vigor da Lei no 14.879/2024, de modo que a declinação da competência de ofício é permitida como consequência da inobservância dos novos parâmetros legais. Vale registrar que a agravante reside em Goiânia, enquanto seus advogados têm domicílio em Belo Horizonte.[7] Se não há prejuízo diante de tamanha distância entre jurisdicionados, advogados e Juízo, também não se verificam obstáculos para que a pretensão seja exercida no foro de domicílio da agravante. O foro da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios escolhido no caso concreto é alheio ao domicílio da agravante, além de não guardar qualquer relação com os fatos nos quais a demanda está embasada. Tem-se observado o crescente número de ações semelhantes propostas na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em que os autores residem nos mais diversos Estados do país. É desarrazoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para processar e julgar todas essas demandas por se tratar do foro da sede da instituição demandada, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do Juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. O processamento das ações em comento no lugar onde se acha a agência ou sucursal do domicílio da agravante possivelmente facilitará tanto a defesa quanto a obtenção de provas, em atendimento ao direito de ampla defesa e contraditório, bem como ao interesse público na regularidade do Sistema de Justiça. A propositura da demanda originária no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios caracteriza manifesto abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso relaciona-se ao Juízo, a não ser o fato de o agravado ter sede em Brasília, assim como outras instituições. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PASEP. ATUALIZAÇÃO IRREGULAR. INAPLICABILIDADE DO CDC. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. AGRAVADA COM ATUAÇÃO EM TODO TERRITÓRIO NACIONAL. SÚMULA 33 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível o indeferimento do benefício de gratuidade da justiça quando os elementos coligidos nos autos não demonstrarem a insuficiência de recursos da parte para o pagamento das despesas processuais. 2. O Banco do Brasil é mero depositário de valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação da Lei Complementar no 8/1970, motivo pelo qual é inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese. 3. O art. 53, III, b, do Código de Processo Civil estabelece como competente o foro do domicílio do lugar onde se acha a agência ou sucursal da pessoa jurídica em relação as obrigações que ela contraiu. 4. No presente caso, o fato de a agravada ter sede em Brasília não significa a livre escolha ou escolha aleatória, pois a empresa demandada possui atuação em nível nacional. A lei não instituiu apenas ou exclusivamente a sede como critério único de competência. Ao contrário, a sede é residual. 5. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1979981, 0751103-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 18/3/2025, DJe: 28/3/2025) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA (PASEP). COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que declinou da competência territorial em ação de cobrança (Pasep), determinando a redistribuição do feito para a Comarca de Cuiabá/MT, domicílio do autor. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a escolha do foro da sede do Banco réu pelo autor configura prática abusiva, autorizando a declinação de competência de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A regra geral de competência territorial prevista no art. 53, III, alínea “b”, do CPC/2015, estabelece que o foro competente é o local da agência ou sucursal do réu responsável pela relação jurídica, salvo em hipóteses excepcionais. 4. O § 5o do art. 63 do CPC, incluído pela Lei no 14.879/2024, autoriza a declinação de competência de ofício em casos de ajuizamento de ação em foro sem vínculo com as partes ou com a relação jurídica discutida, como forma de evitar a desfuncionalidade do sistema de justiça. 5. No caso concreto, a escolha do foro do Distrito Federal, apenas por ser sede do Banco do Brasil, é considerada abusiva, desrespeitando o princípio do juiz natural e as normas processuais que privilegiam o foro do domicílio do autor ou do local da agência gestora da conta vinculada ao PASEP. IV. DISPOSITIVO 6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento interposto pelo autor. __________ Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 589.832/RS, rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, julgado em 19/05/2015; TJDFT, Acórdão no 1937969, 0737878-48.2020.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão no 1935421, 0732273-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, julgado em 16/10/2024. (Acórdão 1979792, 0750221-37.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, j. 13/3/2025, DJe: 27/3/2025) Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Tradução: Cândido Rangel Dinamarco. 1. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1984. v. 1. p. 55. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 566-567. [3] LAUTENSCHLÄGER, Milton Flávio de A. C. . Abuso de direito. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Civil. Rogério Donnini, Adriano Ferriani e Erik Gramstrup (coord. de tomo). 2. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2021. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/478/edicao-2/abuso-de-direito. Acesso em: 10.10.2022. [4] BRASIL. Câmara dos Deputados. Justificativa ao Projeto de Lei n. 1.803/2023. Altera o Código de Processo Civil para estabelecer que a eleição de foro deve guardar pertinência com o domicílio das partes ou com o local da obrigação e que a propositura da ação em foro aleatório constitui prática abusiva, passível de declinação de competência de ofício. Disponível em: https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=2257620&amp;filename=Tramitacao-PL%201803/2023. Acesso em: 6.6.2024. [5] id 233636139 dos autos originários [6] Súmula no 33 do STJ: A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício. [7] id 233636139 e 233636142 dos autos originários